Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-67.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009519-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDRE DOS SANTOS (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEDEVAL BARBOSA DA CRUZ - CPF: 776.099.053-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO
ANIMUS NECANDI
– PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.

Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
André dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no processo n. 0007322-35.2018.8.11.0042 (código 514847), que o pronunciou pela prática do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal, alegando a ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária e o decote da qualificadora (Id. 89270982, pp. 67-84).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 89270982, pp. 86-93).

A decisão foi mantida em juízo de retratação pelos seus próprios fundamentos (Id. 89270982, p. 94).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 95171959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou
André dos Santos
, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, perpetrado contra
Nedeval Barbosa da Cruz.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) No dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 21h00min, na Casa de Recuperação Lar Cristão, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando ANDRE DOS SANTOS tentou matar, por motivo fútil e com emprego de arma branca (apreensão à fl. 17), a vítima Nedeval Barbosa da Cruz, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial anexo, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando ANDRE DOS SANTOS e a vítima Nedeval Barbosa da Cruz são usuários de drogas e estavam em tratamento na Casa de Recuperação Lar Cristão, destinada à recuperação de dependentes químicos.

Na data e no horário dos fatos, a vítima Nedeval Barbosa da Cruz estava servindo o jantar aos residentes da comunidade. Quando chegou a vez do denunciando ANDRE DOS SANTOS, este questionou à vítima se lhe poderia ser servida mais comida do que o usual, o que foi negado.

Diante da negativa, a vítima e o denunciando ANDRE DOS SANTOS passaram a discutir. O denunciando trazia consigo uma espécie de bastão de madeira e, com a nítida intenção homicida, empregou tal objeto contra a vítima, desferindo-lhe golpes especialmente na região da cabeça.

O denunciando foi contido por outros residentes e administradores da Casa de Recuperação, que impediram a realização de novos golpes até a chegada da Polícia Militar.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA/Morado do Ouro e, posteriormente, ao Pronto Socorro de Cuiabá em estado grave devido às lesões sofridas, sendo realizada cirurgia neurológica em virtude do quadro de traumatismo crânio-encefálico.

O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciando decidiu matar a vítima em razão dela lhe ter negado servir comida a mais.

O crime apenas não se consumou em virtude da intervenção dos demais residentes e administradores da comunidade, que conseguiram segurar e impedir o denunciando ANDRE DOS SANTOS de continuar o ato contra a vítima e a encaminharam a atendimento médico hospitalar
”
– Id. 89270981.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
pronunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (Id. 89270982, pp. 42-48).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
desclassificação
do delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, sustentando a inexistência de
animus necandi
em sua conduta.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento do instituto da
desistência voluntária
, ao argumento de que ele cessou a ação sem que tenham intervindo e que se quisesse poderia continuar com as agressões; e a
exclusão da qualificadora
, por não estar configurada no presente caso, alegando que havia desentendimento prévio entre as partes envolvidas.

Todavia, com o detido exame das provas produzidas durante a persecução penal, entendo que é inviável o acolhimento das pretensões defensivas.

Insta consignar que a materialidade e a autoria delitivas ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, laudo pericial do objeto apreendido e pelas provas orais colhidas.

Apesar da alegação da defesa de que não houve o requisito indispensável do
animus necandi,
porquanto o recorrente não tinha intenção de matar a vítima, da detida análise do conjunto fático-probatório do feito não se pode afirmar de forma veemente que o réu tinha somente a intensão de lesioná-la, uma vez que as próprias circunstâncias fáticas deixam dúvidas razoáveis sobre o real intento do acusado.

O apelante prestou as seguintes declarações perante a autoridade judicial,
in verbis
:

“
Réu:
eu tentei contra ele sim, dotô. Nois tava junto, ele já tinha batido em três interno, tinha chegado a hora do jantar e nois tinha chegado da igreja.

Juiz:
ele estava servindo a comida? Ele era responsável por servir a comida?

Réu:
sim. Cada dia um servia. Ai nois tinha chegado da igreja, e era na fila né, chegô a minha veiz, aí ele não tinha arrumado carne pra mim, ai eu pedi pra ele se ele podia arrumá carne pra mim. Ele foi e me xingô, xingô minha mãe.

Juiz:
o que ele falou?

Réu:
ele me chamou de filho da puta. Então naquela hora ali eu fiquei cego. E quando eu cheguei na casa, lá tem um guarda roupa grandão no quarto inteiro. Em cima do guarda roupa já tinha esse pedaço de madera que já tava quando eu cheguei. Naquele momento que ele me xingô, eu fiquei cego. Quando eu dei por si eu já tinha vindo, já tinha batido nele.

Juiz:
quando ele te xingou, você xingou de volta, ou começou uma discussão e depois você foi lá pegar um cabo de madeira?

Réu:
ele me xingô e jogô a colher de sopa na minha cara.

Juiz:
e as pessoas que estavam próximas não fizeram nada?

Réu:
tudo riu. Ninguém feiz nada. E outra que o pastô falô aqui, ele é pastô e não podia menti. Ele não tava, ele não viu nada. Ele tava lá fora. Depois que o fato aconteceu, que o povo chamô que ele veio. (...) Quando ele me viu com a madera, em vez de corrê ele veio pra cima de mim. Ai foi quando eu acertei ele. Quando eu vi ele já tava no chão, e eu joguei o pau no chão e parei.

Juiz:
quantas golpes você deu?

Réu:
não lembro.

Juiz:
falaram que tiveram que segurar você.

Réu:
isso não é verdade.

(...)

Juiz:
você chegou a falar pra ele ‘agora você vai morrer’?

Réu:
não falei nada disso.

(...)

Juiz:
você tinha feito uso de droga aquele dia?

Réu:
não, eu tava com oito meis na casa dotô.

(...)

Juiz:
você queria matar ele?

Réu:
não. Eu não tinha intenção nenhuma de fazer isso com ele dotô.

Juiz:
você queria agredir?

Réu:
eu queria só me recupera e i embora pro Goiás pra onde tá minha familia.” (sic)
– mídia audiovisual, Id. 89270993.

Verifica-se que o réu, ora apelante, assumiu as agressões perpetras contra o ofendido e conquanto tenha alegado que não disse, no momento dos fatos, que iria matá-lo e que não tinha essa intenção, aduziu que não se lembra de quantas vezes desferiu as “pauladas” na vítima, que seria só uma vez, inclusive afirmou que naquela ocasião ficou “cego”, e nem mesmo respondeu se seu intento era apenas agredi-la, limitando-se em negar que queria ceifar sua vida.

A vítima
Nedeval Barbosa da Cruz, por sua vez, narrou os fatos em sede judicial da seguinte forma:

“(...) ele como tava na fila na hora da janta, ele saiu da fila e foi no quarto, na hora que aconteceu, ele chegou, veio até a mesa do jantar, lá, e tacou a vasilha dentro da panela da sopa, aí eu fui falar com ele por que ele fez isso, aí ele chegou pra mim na mesma hora e disse pra mim ‘você vai ver o que eu vou mostra pra você’, aí ele saiu e eu fiquei na minha, né. Aí ele saiu pra ir até o quarto, aí eu peguei minha janta, sentei na mesa, lá, quando eu tava na mesa, mais outro rapaz que era interno de lá, aí eu tava de costa, entendeu, mais ou menos, eu tava de costas, assim, do lado, né, aí ele veio por trás e já atingiu, realmente não sei com o que, aí foi na hora que eu caí (...) não, porque só na hora da servi, ele não serviu. Ele colocô foi o prato dentro da sopa. Ai levantô o prato, aí coloco em cima da mesa, ai fui fala com ele, ai ele pegô e saiu e foi até o quarto. Aí todo mundo pensava que ele não ia mais jantá né. E foi na hora que ele veio de lá pra cá e eu tava de costa. (...) não recordo porque eu tava sentado e tava de costas, foi na hora que o menino falou ‘cuidado, Barbosa’, quando eu olhei, assim, a pancada veio, aí eu caí (...) na hora que acordei eu já tava no hospital, no quarto já, lá (...)”
–
(sic)
mídia audiovisual, Id. 89270979.

A testemunha Teodorico Barbosa de Souza, pastor da Casa de Recuperação, afirmou em ambas as fases processuais que houve desentendimento entre o apelante e a vítima em razão da comida; que o réu se valeu de um pedaço grande de madeira e desferiu várias “pauladas” na cabeça do ofendido, que sangrou muito e teve sua orelha cortada; que houve intervenção dos demais residentes do local para cessar a ação do acusado; e que ele ficou detido pelas pessoas para que não foragisse. Segue as declarações prestadas em Juízo,
in verbis
:

“(...)
Promotor:
o senhor sabe dizer o que aconteceu lá naquele dia?

Testemunha:
o que aconteceu é que eles discutiram, né, e ele foi no quarto e pegou um pedaço de madeira, que era um cabo de ferramenta, eu não tô bem lembrado se era uma picareta ou se era um machado, e quando a gente deu por fé ele já tinha derrubado o rapaz, na hora da janta, todo mundo jantando, e o rapaz tentava levantar e ele falava ‘levanta a cabeça, porque agora eu vou te matar’. Aí a gente correu e entrou na frente, mas o rapaz já estava (...).

Promotor:
o André estava lá na casa fazendo sua recuperação. O Nedeval também. Nesse dia algum dois tava servindo a comida e o outro passou pra pegar?

Testemunha:
o Nedeval servia a comida, e ele estranhou o Nedeval, aí discutiram, assim, rapidinho, a gente achou que não ia dar em nada, aí ele entrou no quarto, e tinha esse pedaço de madeira debaixo do colchão, que ninguém sabia, ninguém sabia dessa situação, de repente ele chegou e já desceu o porrete no rapaz.

Promotor:
o senhor sabe o local que ele atingiu? Atingiu na cabeça?

Testemunha:
na cabeça, terrivelmente, acompanhei tudo, levei no médico, fui atrás da polícia, né, e incrível que eu percebi que depois disso tudo ele só sentou e foi jantar, friamente

Promotor:
o próprio André?

Testemunha:
o próprio André.

Promotor:
o senhor sabe o motivo da discussão dos dois?

Testemunha:
foi uma discussão, assim, que ninguém pensava que ia dar em nada, simples assim.

(...)

Defesa:
ele cessou as agressões espontaneamente, alguém interviu?

Testemunha:
tem um rapaiz que na hora que ele pediu pro Nedeval levantá a cabeça e falô assim ‘agora você vai morrê’, o Nedeval tentando levantá e caia. Teve uma pessoa que jogô uma cadeira nele, assustô e todo mundo chegô perto e não deixou mais. Isso que aconteceu.

Defesa:
ele foi deito até a polícia chegar?

Testemunha:
nois seguramo ele na frente da porta do refeitório, deixei lá cinco seis pessoas segurando e fui pessoalmente atrais da polícia.”
– mídia audiovisual, Id. 89270993.

Os policiais que atenderam a ocorrência, Lucas Sousa Morais e Alisson Thiago de Almeida de Arruda, prestaram alguns esclarecimentos em Juízo, relatando que no momento em que chegaram no local do crime, a referida testemunha, que era responsável pelo lugar, narrou-lhes os fatos; em síntese, disseram que o réu e a vítima discutiram; que houve desentendimento por comida; que o acusado desferiu “pauladas” na cabeça do ofendido e que a aludida testemunha levou a vítima para ser atendida no hospital (
mídia audiovisual, Id. 89270979).

Apesar das alegações defensivas, os depoimentos colhidos, aliados às circunstâncias fáticas, demonstram indícios suficientes da autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Importante destacar que
a
pronúncia
consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, não se fazendo necessária nesta fase processual a certeza acerca da autoria, exigindo-se a prova da materialidade do crime e a existência de
indícios
suficientes da autoria delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme insculpido no artigo 413 do CPP:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Ademais, para a

desclassificação
da conduta típica, por ausência de dolo específico, deve o julgador se basear em
juízo de certeza quanto à inexistência de
animus necandi
,
não podendo haver qualquer dúvida em relação à real conduta praticada pelo agente, situação não verificada, de plano, nos autos.

Oportuno salientar que, ao contrário das alegações trazidas nas razões recursais, a dúvida nesta etapa processual milita em benefício da sociedade (princípio do
in dubio pro societate
) e não em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

Consoante se nota, não é possível extrair a certeza necessária sobre a ausência de
animus necandi
, tornando-se inviável a desclassificação do delito imputado ao recorrente para o de lesão corporal.

Sobre o tema, convém trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revelam-se incabíveis a impronúncia ou mesmo a pronta desclassificação, na medida em que esta última, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese, ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância aos princípios do in dubio pro societate e da soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88]. (...)”
(TJMT, N.U 1007434-11.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18.8.2021, publicado no DJe 20.8.2021).

Ressalto novamente que, nesta fase do
judicium accusationis,
o princípio do
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao princípio do
in dubio pro reo
, de maneira que, havendo necessidade de melhor exame das teses defensivas, imperioso faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri Popular, que é o juiz natural da causa.

Logo, do exame do cenário fático-probatório delineado constata-se não ser possível, de plano, acolher o pleito sustentado pela defesa de desclassificação do delito para o de lesão corporal.

Outrossim, há provas nos autos de que o delito em exame somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente
, uma vez que os demais residentes da Casa de Recuperação intervieram na ação do apelante e acionaram a Polícia, oportunidade em que o “cercaram” para que não foragisse do local.

Ressalte-se que a vítima foi prontamente atendida/socorrida, ao passo que a testemunha Teodorico a levou de imediato ao hospital, e apesar da gravidade das lesões sofridas na cabeça, não foi a óbito.

Assim, incabível o reconhecimento da desistência voluntária, haja vista que não ficou demonstrado no feito que o acusado cessou sua conduta, abstendo-se voluntariamente de prosseguir na execução do crime – caso em que caracterizaria o referido instituto.

Desse modo, configurado está o instituto da tentativa, propriamente dita, na medida em que, após o recorrente iniciar a execução do delito, este somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do CP.

Por fim, descabe cogitar em exclusão da
qualificadora do motivo fútil
, porquanto, de acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Inclusive esse é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado n. 2 do TJMT).

Verifica-se no presente caso que houve desentendimento entre o recorrente e o ofendido naquela ocasião, ao passo que discutiram no momento em que este foi servir a comida para o réu, oportunidade em que ele se retirou do local para buscar o pedaço de madeira e retornou para efetuar os golpes.

Impende consignar que não há outro elemento de prova que ampare a alegação defensiva de que havia desentendimento prévio entre eles e nem que já tinham discutido antes; o que se dessume das provas orais colhidas é que naquela ocasião de servir o jantar houve discussão entre eles, resultando na prática criminosa.

Desse modo, havendo respaldo da circunstância qualificadora nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, deve ser submetida aos jurados.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso,
impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021